Tribunal: TJBA
Processo: 8033706-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033706-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA GARCIA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TAUAN MACHADO CARDOSO

Advogado(s)
:
VINICIUS DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. DECISÃO QUE FIXOU GUARDA COMPARTILHADA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 1. EXISTÊNCIA DE ACORDO ANTERIOR SOBRE GUARDA UNILATERAL MATERNA. RESIDÊNCIAS DOS GENITORES EM ESTADOS DIFERENTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE ROTINA ESTÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou a guarda compartilhada de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 1, com residência fixa materna e visitação paterna em fins de semana alternados e metade das férias escolares, nos termos do art. 1.589 do Código Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação do regime de guarda compartilhada às peculiaridades do caso concreto, considerando o diagnóstico de TEA do menor, a existência de acordo anterior sobre guarda unilateral materna e a distância geográfica entre as residências dos genitores (Jequié/BA e Guarulhos/SP).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a guarda compartilhada constitua regra geral adotada pelo ordenamento jurídico, é possível a fixação da guarda unilateral em situações excepcionais, a fim de atender ao melhor interesse da criança, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A guarda unilateral materna pactuada pelos genitores, vem sendo exercida há aproximadamente nove anos, durante os quais o menor desenvolveu referencial afetivo e rotina estável junto à mãe.

5.A condição neurológica específica do menor (TEA nível 1) demanda rotina estável e atendimento terapêutico contínuo, circunstâncias que recomendam a manutenção do ambiente familiar já consolidado.

6.A distância geográfica entre as residências dos genitores imporia à criança deslocamentos extensos e desgastantes, com potencial prejuízo ao seu desenvolvimento emocional e ao acompanhamento terapêutico necessário.

7.A alteração do regime de guarda, sem prévia instrução probatória, não se coaduna com o princípio do melhor interesse da criança, especialmente considerando suas necessidades específicas decorrentes do diagnóstico de TEA.

8.A manutenção da guarda unilateral materna não implica supressão do convívio paterno, devendo-se assegurar ao genitor o direito de visitação em regime compatível com as necessidades específicas do menor e as circunstâncias fáticas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033706-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ERICA GARCIA SANTOS e como agravado TAUAN MACHADO CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01